Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702762-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA – ME E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043704-50.2007.8.07.0001, rejeitou o pedido de nova avaliação do imóvel a ser penhorado. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual condenação em litigância de má-fé por rediscutir questões acobertadas pelo manto da preclusão, sem apresentar nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das referidas questões Após, retornem os autos conclusos Brasília, 3 de março de 2021 15:06:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador